Tribunal: TRF3
Processo: 0000772-98.2016.4.03.6137
Órgão julgador: em cumprimento ao decidido pela turma julgadora. De outra parte, encerrado o julgamento do recurso de apelação, o interesse processual do
Órgão colegiado: 2. Trata-se de pedido não ventilado em sede recursal e, por isso, não tratado no acórdão proferido nos autos. Nada há, portanto, a ser determinado por este relator em cumprimento ao decidido pela turma julgadora. De outra parte, encerrado o julgamento do recurso de apelação, o interesse processual do órgão acusado em iniciar a execução provisória só se apresentará se houver a interposição de recurso especial ou extraordinário, uma vez que na hipótese de trânsito em julgado da sentença condenatória os autos deverão baixar ao juízo de origem para a execução em caráter definitivo. Diante desse quadro, nada há sobre a matéria a ser decidido monocraticamente por este relator. Em caso de interposição de recurso à superior instância, cuja admissibilidade cabe à Vice-Presidência deste tribunal, caberá a esta última autoridade a apreciação de eventual pedido de execução provisória, nos termos do art. 22, IV, do regimento interno desta corte.
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
11/740)

0000772-98.2016.4.03.6137

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79244

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não configura instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. Trata-se de pedido não ventilado em sede recursal e, por isso, não tratado no acórdão proferido nos autos. Nada há, portanto, a ser determinado por este relator em cumprimento ao decidido pela turma julgadora. De outra parte, encerrado o julgamento do recurso de apelação, o interesse processual do órgão acusado em iniciar a execução provisória só se apresentará se houver a interposição de recurso especial ou extraordinário, uma vez que na hipótese de trânsito em julgado da sentença condenatória os autos deverão baixar ao juízo de origem para a execução em caráter definitivo. Diante desse quadro, nada há sobre a matéria a ser decidido monocrat

Inteiro teor:
11/740)

0000772-98.2016.4.03.6137

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79244

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não configura instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. Trata-se de pedido não ventilado em sede recursal e, por isso, não tratado no acórdão proferido nos autos. Nada há, portanto, a ser determinado por este relator em cumprimento ao decidido pela turma julgadora. De outra parte, encerrado o julgamento do recurso de apelação, o interesse processual do órgão acusado em iniciar a execução provisória só se apresentará se houver a interposição de recurso especial ou extraordinário, uma vez que na hipótese de trânsito em julgado da sentença condenatória os autos deverão baixar ao juízo de origem para a execução em caráter definitivo. Diante desse quadro, nada há sobre a matéria a ser decidido monocraticamente por este relator. Em caso de interposição de recurso à superior instância, cuja admissibilidade cabe à Vice-Presidência deste tribunal, caberá a esta última autoridade a apreciação de eventual pedido de execução provisória, nos termos do art. 22, IV, do regimento interno desta corte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.